Tribunal: TJES
Processo: 0000570-04.2016.8.08.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000570-04.2016.8.08.0009
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: RAFAEL SILVA PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000570-04.2016.8.08.0009

APELANTE: RAFAEL SILVA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ALYNE SABADIM DE SOUZA - ES23744-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 1
55, § 4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL, E ARTIGO 244-B, DA LEI 8.069/1990.

RECURSO
DA DEFESA.
QUESTÃO PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECONHECIMENTO.
MÉRITO.
DECOTE DA QUALIFICADORA RELATIVA AO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVA PRODUZIDA
EM JUÍZO QUE CONFIRMA A TESE DA ACUSAÇÃO.
RECURSO
IMPROVIDO.

1
.
Prejudicial de Mérito.
A d. Procuradoria de Justiça suscitou a questão prejudicial relativa à prescrição em relação ao delito de corrupção de menores. Restando evidente o transcurso de lapso temporal superior a 04 (quatro) anos entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

2. Mérito.
Apesar de o réu, em interrogatório, ter alegado que praticou o crime sozinho, há prova produzida ao crivo do contraditório que confirma a tese da acusação, uma vez que o policial Adeilson Nunes Ferreira confirmou as declarações que prestou na fase investigativa, quando relatou ter presenciado Elielton declarar que o réu planejou o crime com a participação de outros agentes.

2.
1.
Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais ouvidos como testemunhas, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições.

3. Recurso conhecido e, no mérito, improvido. Prescrição do crime de corrupção de menores reconhecida ex officio. Fixados honorários à advogada dativa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso mas ex officio reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000570-04.2016.8.08.0009

APELANTE: RAFAEL SILVA PEREIRA

Advogado do(a) APELANTE: ALYNE SABADIM DE SOUZA - ES23744-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por

RAFAEL SILVEIRA PEREIRA
em face da r. Sentença disponibilizada no link do Google Drive (id. 5266508, pp. 267/270), proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Boa Esperança, por meio da qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, e artigo 244-B, da Lei 8.069/1990, à pena de 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Nas razões recursais, pp. 300/309, a defesa técnica pugna pela exclusão da qualificadora relativa ao concurso de pessoas e a absolvição do crime de corrupção de menor.

Emerge da denúncia que, no dia 24 de abril de 2016, aproximadamente às 23 horas, no Bairro Nova Cidade, em Boa Esperança, o réu Rafael Silva Pereira, acompanhado dos menores A. C. M. e W. G. L., subtraiu coisa alheia móvel, qual seja, uma motocicleta Honda Biz ES 125, cor prata, ano 2007, pertencente à vítima Peterson Batista Gomes.

Consta dos autos que o réu induziu os adolescentes a praticarem o furto, de modo que estes lhe deram cobertura, vigiando as ruas, enquanto ele praticava a conduta delituosa.

Devidamente processado, o réu foi condenado pelos crimes de furto qualificado em razão do concurso de pessoas, bem como pelo delito de corrupção de menores.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso.

Nada obstante, antes de analisar o mérito, verifico que a d. Procuradoria de Justiça suscitou a questão prejudicial relativa à prescrição em relação ao delito de corrupção de menores.

Nesse sentido, relembro que a prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada em qualquer momento e grau de jurisdição.

Vale ressaltar que os crimes pelos quais o réu foi condenado não são considerados imprescritíveis, por não estarem no rol daqueles que assim são considerados.

Ademais, importante consignar que, no concurso de crimes, a contagem do prazo prescricional se faz isoladamente para cada crime, na forma do artigo 119, do Código Penal.

Fixados tais parâmetros, a pena em concreto fixada em sentença para o delito constante do artigo 244-B, da Lei 8.069/1990, qual seja, de 01 (um) ano, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias de reclusão
,
faz com que a prescrição seja definida em 04 (quatro) anos, de acordo com o art. 109, V, do Código Penal.

Os fatos ocorreram em
24/4/2016

e a Denúncia foi recebida em
01/6/2016
(p. 7)
,
quando o prazo prescricional foi interrompido (art. 117, I, do Código Penal).

A Sentença foi publicada em
20/4/2022
(p. 271)
,
não tendo ocorrido outra causa suspensiva ou interruptiva do prazo. A acusação foi intimada e não apresentou recurso, tendo ocorrido o trânsito em julgado.

Dessa forma, fica evidente que houve transcurso de lapso temporal superior a
0
4

(
quatro
)
anos
entre o recebimento da Denúncia e a publicação da Sentença, tendo ocorrido, portanto, a prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Ante o exposto, na esteira do parecer emitido pelo D. Procurador de Justiça
,

JULGO
EXTINTA A PUNIBILIDADE
DO
R
ÉU
RAFAEL SILVEIRA PEREIRA
, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal,
em relação ao crime de corrupção de menores.

Prosseguindo com a análise do mérito,
a materialidade do crime
de furto qualificado
encontra-se suficientemente ancorada no Boletim de Ocorrência Policial (apenso, pp. 07/09), em imagens de câmera de videomonitoramento (apenso, pp. 31/33) e no Auto de Apreensão (apenso, p. 57).

No que tange à
autoria delitiva
, a defesa técnica não discute a condenação em si, que está lastreada nos elementos informativos constantes do inquérito policial, na oitiva da vítima e na confissão do réu.

Nada obstante, sustenta que não ficou devidamente comprovada a participação de outros agentes na prática delitiva, tendo o réu confessado que praticou o crime sozinho.

Inicialmente, entendo prudente destacar, desde logo, que o reconhecimento da prescrição para o crime de corrupção de menores não torna insubsistente a qualificadora tipificada no artigo 155, § 4º, inciso IV, do Código Penal, por se tratar de delitos cujas abordagens são distintas, tutelando objetos jurídicos diversos, sendo que naquele se pune o agente por envolver menores no mundo do crime, enquanto neste a lei penal reprime com mais rigor aquele que comete crimes na companhia de outro(s) agente(s).

Na esfera policial, os adolescentes A. C. M. e W. G. L. confirmaram que participaram do crime, vigiando a rua e as esquinas enquanto Rafael subtraía a motocicleta (apenso, p. 39 e 47).

Ademais, o irmão do réu, Elielton Silva Oliveira, embora tenha apresentado versão diferente em juízo, também disse perante a autoridade policial que Rafael o chamou para praticar o furto com o adolescente A. C. M. e que viu, no outro dia, que a moto estava com o menor e também, logo depois, com o réu.

Apesar de o réu, em interrogatório, ter alegado que praticou o crime sozinho, há prova produzida ao crivo do contraditório que confirma a tese da acusação, uma vez que o policial Adeilson Nunes Ferreira confirmou as declarações que prestou na fase investigativa, quando relatou ter presenciado Elielton declarar que o réu planejou o crime com a participação de outros agentes.

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
ouvidos como testemunhas
, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos (STJ HC 165.561/AM).

Outro, também, não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

Além disso, de acordo com a mídia juntada aos autos, é possível verificar que, logo após a subtração da motocicleta, dois indivíduos passaram correndo pela mesma esquina em que o réu entrou com a
res furtiva
.

Diante do exposto, verifico que não há dúvidas de que o réu praticou o crime com auxílio de outros dois agentes, razão pela qual a qualificadora deve ser mantida.

Nada obstante, considerando o reconhecimento da prescrição do crime de corrupção de menores, deve a pena final do réu ser atualizada para fazer constar, tão somente, a condenação pelo delito de furto qualificado, ou seja
,
02 (dois) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicial aberto.

Por derradeiro, no que se refere à atuação do advogado dativo, à luz das teses firmadas pelo c. STJ no
Tema nº 984
(REsp repetitivos nº 1656322/SC e 1665033/SC), e,
considerando
a inexistência de tabelas de honorários para os dativos, mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria e a seccional da OAB ou mesmo por tabelas instituídas pelo Poder Judiciário Estadual (item 4), parece-me adequado aplicar o entendimento consolidado por ambas as Câmaras Criminais deste eg. TJES, no sentido de que o parâmetro para definir o valor da condenação do Estado é a Tabela da Ordem dos Advogados do Brasil da respectiva Seção, devendo ser
confrontada com o princípio da proporcionalidade, a fim de aferir se o valor estipulado condiz com o esforço exigido do profissional
, de acordo com o grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso vertente, a advogada

Alyne Sabadim de Souza
realizou a defesa do apelante, tendo interposto
recurso de Apelaç
ão

único
, o qual não exigiu esforço anormal e nem caracterizou um caso de dificuldade acentuada.

Portanto, tratando-se de caso singelo, considero desproporcional, à luz das diretrizes referidas, o arbitramento dos honorários advocatícios no valor fixado na Tabela da OAB. Assim, sem prejuízo do valor já arbitrado eventualmente pela atuação em 1º grau, condeno o Estado do Espírito Santo ao pagamento de
R$
880
,00 (
oitocentos e oitenta
reais)
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO ao recurso,
mas, ex officio, na esteira do parecer emitido pelo D. Procurador de Justiça,
RECONHEÇO a prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/1990.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)